Tribunal: TJSP
Processo: 0007320-33.2010.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 0007320-33.2010.8.26.0655, da Comarca de Várzea
Paulista, em que é apelante WILSON LAMBERT e são
apelados
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LEANDRO
QUECHINI BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007320-33.2010.8.26.0655 – Crs 14920e
2
Voto no 41.272
Apelação no 0007320-33.2010.8.26.0655
2a Vara de Várzea Paulista
Apelante: Wilson Lambert
Apelado: Leandro Quechini Brito
Interessada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Exceto nas ações de natureza dúplice e
na reconvenção, que não é o caso, réu
não formula pedido nem se beneficia
com pedido de outro réu. No ponto, em
que incidiu em evidente julgamento
extra petita, a sentença é anulada, com o
que se afasta a inadmissível condenação.
Corréu, revendedor apela (fls. 202/208)
da respeitável sentença (fls. 163/171) que acolheu em parte
demanda anulatória do contrato de compra e venda de
veículo e do de financiamento e indenizatória. Nega a
obrigação de pagar o valor que “recebeu quando do
financiamento” e reclama da condenação a restituir o bem à
instituição financeira, que se favorecerá com enriquecimento
sem causa. De modo alternativo, quer que o outro veículo
lhe seja restituído “livre de qualquer ônus” e com “impostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007320-33.2010.8.26.0655 – Crs 14920e
3
e licenciamento devidamente pagos”.
Vieram preparo (fls. 234/236) e resposta
(fls. 216/222).
É o relatório.
1. Altere-se o cadastro: é apelante,
Wilson Lambert, empresário individual, pessoa física, não
jurídica (fls. 139/140).
2. Promovida por adquirente de veículo
usado contra revendedor e instituição financeira, a demanda
foi por desconstituição dos contratos e por indenização.
Seu
acolhimento
implicava
forçosa
rescisão e forçoso retorno dos contratantes ao estado
anterior: não há mais compra e venda, não há mais
financiamento e o que se pagou e o que se entregou se
restituem.
Foi o que constou do dispositivo da
respeitável sentença, que, porém e sobre desconsiderar que
um único é o revendedor, omitiu-se na obrigação do autor de
restituir o bem adquirido (fls. 170/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007320-33.2010.8.26.0655 – Crs 14920e
4
Se a omissão se superou com o
recebimento dos embargos declaratórios “Resolvidos os
contratos, caberá ao autor restituir” o veículo à instituição
financeira (fl. 199) -, subsistiu outro vício, mais grave, a
condenação do réu, revendedor, a favor da outra ré, a
instituição financeira, a restituir “o valor financiado” (fl.
171).
Como se sabe, exceto nas ações de
natureza dúplice e na reconvenção, que não é o caso, réu não
formula pedido nem se beneficia com pedido de outro réu.
Ainda que se compreenda o intuito de
acertamento, que ficou incompleto, a respeitável sentença
incidiu em evidente julgamento extra petita e no ponto é
anulada, com o que se afasta a inadmissível condenação.
Anota-se que o acordo celebrado entre o
autor e a instituição financeira (fls. 188/190 e 193/195)
solucionou o interesse de ambos.
O destino do veículo adquirido e
financiado diz respeito aos réus, sócios de fato: eles que se
entendam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007320-33.2010.8.26.0655 – Crs 14920e
5
Por fim, a obrigação à restituição de
entrada do preço, R$ 7.500,00, subsiste como consequência
lógica do desfazimento dos contratos.
3. Nas circunstâncias, não há honorários
recursais.
4. Pelas razões expostas e para o fim
declinado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator